Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705029-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VAMBERTO TAVIAN CAMPOS AGRAVADO: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER, PATRICIA DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário (id. 24180148), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora